Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-53.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009833-53.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVANDA ROSA CONTINI - CPF: 021.806.769-05 (EMBARGADO), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), LILIAN PIGNAT - CPF: 079.336.109-51 (EMBARGADO), PAULA PIGNAT - CPF: 048.636.411-92 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DE TERCEIRO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do ente público por omissão na sinalização viária de cruzamento urbano, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal às autoras. O Município sustenta omissão quanto à dinâmica do acidente discutida em outro processo judicial, alegando culpa exclusiva ou concorrente da condutora de um dos veículos envolvidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma expressa, a tese de culpa exclusiva ou concorrente de terceiro no acidente de trânsito, especialmente à luz de elementos constantes em outro processo judicial correlato.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão no acórdão embargado, pois a tese de culpa exclusiva de terceiro foi expressamente analisada, afastando-se sua incidência diante da ausência de sinalização no local do acidente, demonstrada por prova pericial técnica.

4. A ausência de placa de "PARE" em cruzamento urbano de risco já identificado configura omissão específica do dever de cuidado do Município, evidenciando falha administrativa apta a ensejar sua responsabilização subjetiva.

5. A argumentação quanto à culpa concorrente também foi enfrentada, sendo afastada pela inexistência de prova robusta de contribuição das vítimas para o evento danoso.

6. O mero inconformismo do ente público com a fundamentação adotada não justifica o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexistindo omissão quanto à análise dos fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, os embargos de declaração devem ser rejeitados, ainda que a parte pretenda rediscutir aspectos do mérito já apreciados.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CTB, arts. 21, I e III; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028669-08.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT contra o acórdão proferido por esta Câmara, consubstanciado no ID 293829857, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas autoras para reformar integralmente a sentença de improcedência e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil do ente público pela ausência de sinalização viária em interseção urbana e condenando-o ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e pensão mensal.

Em suas razões, sustenta o embargante, em apertada síntese, a existência de omissão no julgado, notadamente por não haver sido enfrentada, de forma específica, a narrativa defensiva ancorada na dinâmica do acidente discutida em outra ação judicial correlata (Processo nº 1007488-85.2020.8.11.0040), em que, segundo alega, teria sido atribuída expressamente à condutora do veículo Peugeot (Vanusa Lopes de Holanda) a culpa exclusiva pelo evento danoso, diante de sua inabilidade, inexperiência e ausência de habilitação legal para conduzir veículo automotor.

Aduz ainda, alternativamente, a ocorrência de culpa concorrente entre os envolvidos no acidente, circunstância que, se reconhecida, afastaria ou mitigaria a responsabilização do ente municipal.

Pugna, ao fim, pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão apontada, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025